Tribunal: TJSP
Processo: 1001912-88.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Ação revisional de contrato de empréstimo. Pedido para declaração de ilegalidade de cobrança de emolumentos acessórios ao mútuo, repetição do indébito em dobro e recálculo das parcelas. 1. Alegação de cobrança irregular das tarifas de cadastro e de registro de contrato. Inocorrência. Tarifa de cadastro com legalidade embasada na Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Ação revisional de contrato de empréstimo. Pedido para declaração de ilegalidade de cobrança de emolumentos acessórios ao mútuo, repetição do indébito em dobro e recálculo das parcelas. 1. Alegação de cobrança irregular das tarifas de cadastro e de registro de contrato. Inocorrência. Tarifa de cadastro com legalidade embasada na Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tarifas de avaliação de bens e registro de contrato válidas, pois atendidos aos requisitos da Súmula 958 do STJ, ou seja, valores não abusivos e efetivação do serviço realizado. No mais, cobranças das tarifas acima lídimas, desde que efetuada no início do contrato, o que é o caso. 2. Falta de informação acerca da composição dos juros, com explanação insuficiente sobre o Custo Efetivo Total (CET) do crédito e juros abusivos. 2. Contrato que se encontra juntado nos autos, com explanação imaculada da composição dos juros, que se encontram na média do mercado. Inaplicabilidade do Decreto 22.626/1933, "Lei de Usura" ao caso em análise; obediência da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Seguro venda casada. Não ocorrência. Cláusulas contratuais estavam em evidência, não obrigando o apelante a contratar tal operação financeira, a ser ela opcional. Recurso desprovido.